Tribunal: TJBA
Processo: 0510114-64.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510114-64.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCONE EDSON CERQUEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
IZAYHARA KATHERINE DANTAS NUNES, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPC. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CLARA DO REGULAMENTO APLICÁVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisou detidamente a questão controvertida, interpretando adequadamente os dispositivos regulamentares aplicáveis e fundamentando suficientemente a decisão com base na legislação pertinente e na documentação apresentada nos autos.

III - A alegação de contradição não prospera quando decorre de interpretação divergente da embargante sobre o alcance das normas estatutárias, não configurando vício lógico interno do julgado, mas legítimo exercício da atividade interpretativa pelo órgão julgador.

IV - A norma estatutária que determina a valorização das remunerações pelo IPC ou "por outro índice que, eventualmente venha a ser determinado pelo Governo Federal" não autoriza a entidade a escolher discricionariamente o critério de atualização, devendo prevalecer a regra geral estabelecida no regulamento.

V - A circunstância de o acórdão não ter acolhido integralmente as teses defensivas não configura omissão ou contradição, mas legítimo exercício do livre convencimento motivado, desde que adequadamente fundamentado.

VI - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº. 0510114-64.2016.8.05.0001
, em que figura como
Embargante CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI
e como
Embargado MARCONE EDSON CERQUEIRA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.